Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0720399-66.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: FABRICIO MIGUEL GOMES ROBERTO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA nos autos do processo n. 0746288-71.2025.8.07.0016, que revogou a imposição de medidas protetivas de urgência em favor de A. D. B. P. G. contra FABRÍCIO MIGUEL GOMES ROBERTO. Em apertada síntese, o reclamante sustenta a presença de indícios razoáveis de uma situação de risco a ensejar a aplicação das medidas protetivas requeridas, nos termos do art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, pois o supostos ofensor “já evidenciou verdadeira obsessão em relação a ela, perseguindo-a no passado, tanto fisicamente quanto virtualmente”, ao passo que “deve prevalecer a valorização da palavra da vítima sobre a existência de um contexto de conflitualidade potencialmente violenta decorrente de relação doméstica e familiar”, em nome do princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais vinculados à proteção da integridade física e psicológica da mulher. Ao final, pede a concessão de medida liminar para que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência requerida pela vítima, confirmando-se no julgamento do mérito. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, em que pese à argumentação do reclamante, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais do suposto ofensor, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. A decisão reclamada, em rigor, foi proferida com suficiente fundamentação, nos seguintes termos: Nestes autos A. D. B. P. G. formulou em 15 de maio de 2025 pedido de medidas protetivas de urgência em relação a FABRICIO MIGUEL GOMES ROBERTO em razão da notícia de perseguição que atribuiu a este, indicada como ocorrida entre 25 de agosto de 2024 e 6 de abril de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.865/2025 - DEAM I. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 235980201. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão com excesso de zelo extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas tendo em vista que a requerente não se insere, em relação ao suposto ofensor, em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 5o da Lei 11.340/06 e, ademais, os fatos noticiados não apresentam contemporaneidade em relação ao registro da ocorrência policial que permita identificar a presença de atual e concreta situação de risco. Quanto a isso impende ressaltar que a requerente indicou em seu relato que manteve um breve relacionamento com Fabrício Miguel no ano 2021 e sequer considera que foram namorados: "Teve um breve relacionamento amoroso com FABRÍCIO MIGUEL GOMES ROBERTO por aproximadamente 5 meses, no período de fevereiro a agosto do ano de 2021. QUE não possui filhos. QUE a declarante não teve um relacionamento profundo com FABRÍCIO e não considera que foi um namoro. QUE o relacionamento não foi conturbado e terminou porque a declarante não teve mais interesse em continuar." (id 235977172) Disso decorre que o fugaz relacionamento que mantiveram não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06 uma vez identificada a inexistência de relação íntima de afeto entre os envolvidos e, principalmente, a falta de convivência entre eles, tampouco a conduta atribuída ao ora requerido ocorreu no âmbito familiar ou doméstico, o que inviabiliza por completo a adoção de medidas protetivas de urgência naquela previstas: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (...) Não bastasse isso impende registrar que as informações apresentadas por A. acerca da conduta que atribuiu a Fabrício Miguel não se revestem de contemporaneidade suficiente para justificar a aplicação de qualquer medida assecuratória, pois indicou que ele costumava visualizar, antes de ter o acesso bloqueado, suas postagens em perfil público no Instagram e fez um único contato via Whatsapp em 20 de março de 2025 para saber se ela estava bem, tendo sido informada por uma amiga que no início de maio o ora requerido teria afirmado que ainda era apaixonado por ela e sabia onde está localizada a academia que ela frequenta, comentário esse que não apresenta as características de ação persecutória que revele alguma atual e concreta situação de risco, ainda mais ante a notícia de que ela pretende deixar o Brasil em breve: "QUE QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, no mês de julho de 2021, mesmo após o término do relacionamento, FABRÍCIO enviou flores para o apartamento onde a declarante residia com uma carta anônima elogiando a declarante, cuja autoria foi revelada posteriormente à declarante por FABRÍCIO. QUE no mês de agosto de 2024, a declarante constatou que FABRÍCIO estava utilizando seus perfis de INSTAGRAM Fabriciooy e fafa_desmotivacional para visualizar todos os stories do perfil de INSTAGRAM da declarante (...). QUE no início de 2025, a declarante que esse comportamento de FABRÍCIO de visualizar todas as publicações da declarante, intensificou-se. QUE os perfis de FABRÍCIO foram bloqueados pela declarante em março de 2025 mesmo sem que eles estivessem seguindo o perfil da declarante. QUE FABRÍCIO enviou mensagem de WHATSAPP para a declarante no dia 20/03/2025, por volta de 20h20, perguntando se estava tudo bem e tentando estabelecer contato com a declarante utilizando o número (61) 99646-2260, mas a declarante não respondeu e bloqueou tal contato. QUE recentemente, dia 12/05/2025, a declarante tomou conhecimento por meio da amiga da declarante, S. G. O. G., que em 01/05/2025, FABRÍCIO se aproximou de S., porque esta conhece A. DE TAL, que namora um amigo de FABRÍCIO, L. DE TAL e, já sabendo disso, ao encontrar S. e seu namorado no evento BURACO DO JAZZ, na ESPLANDA DOS MINISTÉRIOS, convidou-os para irem até seu apartamento e lá passou a dizer para S. durante toda a noite que ainda era apaixonado pela declarante, que esta era esposa deste, que eles ainda se casariam, que FABRÍCIO havia descoberto onde se localizava a academia de musculação que a declarante frequenta entre outras frases, que deixaram a declarante assustada com a obsessão de FABRÍCIO por ela. Por fim, a declarante informa que NÃO tem interesse REPRESENTAR E/OU REQUERER pela persecução penal;" (...) As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. (...) Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise, REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento. (id 236027317 – autos originários, n. 0746288-71.2025.8.07.0016) Nesse quadro, sem desmerecer a relevância do direito à proteção conferido à mulher no ordenamento jurídico, as alegações do reclamante, por ora, não são suficientes para ensejar, de plano, o deferimento das restrições pretendidas, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento do mérito da reclamação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Retifique-se a autuação para que conste como reclamado o JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se o interessado FABRÍCIO MIGUEL GOMES ROBERTO para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator